Tribunal: TJSP
Processo: 2001390-39.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Sistema Remuneratório e Benefícios
Órgão julgador: Aliende Ribeiro
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-02-18
Data de publicação: 2021-02-18

Ementa:
Agravo de Instrumento – Cumprimento de sentença – Prevenção da 9a Câmara de Direito Público – Inteligência do disposto no artigo 105 do Regimento Interno deste Tribunal – Recurso não conhecido, com determinação de remessa à Egrégia Câmara preventa.